Tribunal: TJSP
Processo: 3004220-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Recurso não provido. I. Caso em Exame. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que determinou a juntada de informes oficiais pela parte executada em cumprimento de sentença iniciado por Marcelo Faria e outros. O agravante alega que a obrigação de apresentar demonstrativo discriminado e

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Recurso não provido. I. Caso em Exame. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que determinou a juntada de informes oficiais pela parte executada em cumprimento de sentença iniciado por Marcelo Faria e outros. O agravante alega que a obrigação de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito é da parte exequente, conforme art. 534 do CPC, e que os holerites podem ser acessados pelo aplicativo SOU.SP.GOV.BR. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se é obrigação da Fazenda Pública apresentar informes oficiais para elaboração do demonstrativo de cálculo do valor executado, conforme art. 524, § 3o do CPC. III. Razões de Decidir.
3. O art. 524, § 3o do CPC permite que o juiz requisite dados em poder do executado para elaboração do demonstrativo de cálculo, sob cominação de crime de desobediência. 4. Em atenção aos princípios da cooperação, eficiência e celeridade processual, cabe ao Estado apresentar os informes oficiais para que a parte exequente possa elaborar os cálculos, minimizando eventuais prejuízos à Administração Pública. IV. Dispositivo e Tese. 5. Não provido o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo.